Tribunal: TJDFT
Processo: 0714360-76.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714360-76.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: MASSA FALIDA DE MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de apelação aviada por BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em face da sentença (ID’s 56852695 e 56852700) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Compulsando os autos, constata-se que o ora apelante promoveu voluntariamente o recolhimento das custas iniciais (ID’s 56852660, 56852661 e 56852662), o que, prima facie, revela-se comportamento contraditório e incongruente com o requerimento de gratuidade de justiça pleiteado no bojo do presente recurso. Assim, ainda em sede de análise da admissibilidade recursal, e em homenagem ao disposto no art. 9o do CPC, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE PARA QUE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, se manifeste acerca da aparente preclusão lógica acerca do pleito recursal decorrente do recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo, bem assim da incompatibilidade de tal ato com a alegada hipossuficiência de recursos. Advirta-se, desde logo, que a insuficiência ou ausência de justificativa apresentada no prazo conferido poderá incorrer no não conhecimento do recurso. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator